Tribunal: STF
Processo: Súmula 553
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 553

O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é contribuição parafiscal, não sendo abrangido pela imunidade prevista na letra "d", III, do art. 19 da Constituição Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "AFRMM: contribuição de intervenção no domínio econômico e não incidência de limitações implícitasAssentado está que o AFRMM é uma contribuição de intervenção no domínio econômico (C.F., art. 149). Não é, portanto, nem taxa nem imposto, mas um terceiro gênero tributário, ou uma subespécie da espécie tributária contribuiçãoRE 138.284-CE,RTJ 143/313). A contribução, não obstante um tributo, não está sujeita à limitação inscrita no § 2º do art. 145 daConstituição.Também não se aplicam a ela as limitações a que estão sujeitos os imposto, em decorrência da competência privativa dos entes políticos para instituí-los (C.F., art. 153, 155 e 156), a impedir a bi-tributação. A técnica da competência residual da União para instituir imposto (C.F., art. 154, I), aplicável às contribuições sociais de seguridade, no tocante às \"outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social\" (C.F., art. 195, § 4º), não é invocável, no caso (C.F., art. 149). Ademais, as limitações ou vedações expressas -C.F., ART. 150, ART. 151 E 152 - não estabelecem a proibição imaginada pela recorrente. E o que me parece definitivo para afastamento do argumento da recorrente é isto: quando aConstituiçãodesejou estabelecer limitação ou vedação referentemente a qualquer tributo e não à suas espécies, ela foi expressa, como, v.g. art. 146, III,\"a\" (definição de tributos e de suas espécies), art. 150, I (princípio da legalidade tributária), II (regra geral para os tributos), III (cobrança de tributos), art. 151, art. 152, art. 155, § 3º (\"À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petrõleo, combustíveis e minerais do País.\").[RE 177.137, rel. min.Carlos Velloso, P, j. 24-5-1995,DJde 18-4-1997.]"}]